Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DER/DF. FAIXA DE DOMÍNIO. ESTRADA VICINAL. PROPRIEDADE ANTERIOR. DISCUSSÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. RAZOABILIDADE E PRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da decisão que, nos autos da Ação Anulatória, indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos Autos de Notificação e Infração lavrados em desfavor do Agravante pelo DER/DF.
2. No caso concreto, está presente o interesse processual do Recorrente em perseguir a medida liminar, na hipótese de o recurso administrativo, embora dotado de efeito suspensivo, ser apreciado antes do mérito da ação judicial.
3. A legislação em que os Autos de Notificação e Infração se basearam é posterior ao registro público do imóvel objeto da contenda, realizado em 1980, em que não há qualquer menção à faixa de domínio da EVC-401 na respectiva matrícula.
4. Em pesquisa ao sítio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF, encontra-se menção à Lei Distrital no 1.618 de 18/8/1997, que dispõe sobre a dispensa de apresentação de projeto de construção em faixas de domínio e áreas limítrofes a rodovias do Distrito Federal, quando preexistentes.
5. Para evitar o dano de difícil reparação, consistente na demolição da área construída que se encontra parcialmente na faixa de domínio, há necessidade de análise acurada da legislação e documentos juntados, talvez inclusive a realização de perícia técnica.
6. Constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível, a r. decisão deve ser reformada para suspender os efeitos dos Autos de Notificação e de Infração lavrados em desfavor do Agravante, bem como deferir o pleito para que o Agravado se abstenha de realizar novas fiscalizações na localidade, até o julgamento de mérito da ação principal.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.